Tribunal: STF
Processo: Rcl 72624
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 647 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – Caso em exame



    1. Acórdão que manteve sentença que aplicou pena de perdimento a veículo apreendido em face do transporte de produtos irregularmente importados.



    II – Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade da ação em face da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    III – Razões de decidir 



    3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada pela via recursal. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário.



    IV – Dispositivo



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.